Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-92.2014.8.14.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000661-92.2014.8.14.0043

RECORRENTE: DIEGO DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO DATIVO: CLEICE SARDINHA DE CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II, III E IV, DO CP – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
IMPRONÚNCIA –
IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA -
DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
– ELEMENTOS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA
EX OFFICIO
– QUALIFICADORAS NÃO FUNDAMENTADAS – RECURSO IMPROVIDO,
PORÉM COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, AO JUÍZO DE ORIGEM NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, exame necroscópico e prova oral colhida durante a instrução criminal, indiscutivelmente válidos para subsidiar a pronúncia do acusado, a qual se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

2.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese.

3.
De acordo com o §1º, art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, o magistrado de piso não justificou as qualificadoras, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, declarada parcialmente nula a decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP, determinando-se ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP, determinando-se ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por DIEGO DOS SANTOS LIMA, termo no ID – 13353489, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Portel (
ID - 13353479
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 13353508), requer a impronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva, e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

Em contrarrazões (
ID - 13353512
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 16450207, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID – 13353389)
que, no dia 07/02/2014, por volta das 24h00m, o acusado, ora recorrente, disparou uma arma de fogo em direção à cabeça da vítima Lucas Barbosa Cardoso, a qual veio a óbito dentro de sua residência.

Aduz que testemunhas ouviram um tiro de arma caseira vindo da direção da residência do ofendido, sentiram o cheiro de pólvora preta e viram quando o recorrente saiu dentro do local, bastante assustado- e trajando uma camisa branca, short azul e boné preto, sendo que uma delas, o nacional Roni Batista Cantão, afirmou categoricamente ter visto o recorrente matar a vítima, pois estava no imóvel com ela.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II, III e IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, que passo a analisar detidamente:

1 - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio triplamente qualificado estão demonstrados através dos documentos constantes do inquérito policial (ID – 13353387), mormente boletim de ocorrência policial e exame necroscópico, bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo,
a testemunha IZAIAS MAIA CARDOSO, genitor da vítima, afirmou que há três semanas o filho havia brigado com o recorrente e que, no dia dos fatos, o ofendido estava em casa bebendo com Roni Cantão, sendo que saiu para comprar cigarros e, quando voltou, encontrou o filho morto.

Em juízo, a testemunha RONI BATISTA CANTÃO, declarou que, no dia do fato, estava bebendo com a vítima e o pai dela, mas não viu ela ser morta, pois havia saído do local para ir à casa do nacional Cláudio, escutando apenas um barulho de disparo de arma de fogo. Disse, ainda, que Cláudio viu uma pessoa saindo da casa do ofendido e que o nacional Alessandro lhe falou ter visto o recorrente saindo do local do crime após o tiro.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente atirou na vítima, levando-a a óbito em sua própria residência.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente
.

2 – DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

De antemão, vale ressaltar que para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.948.352 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09/11/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE
.

A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MG, 0201412-38.2019.8.13.0079, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

In casu
,
as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes
, pois, como visto na exordial acusatória, as circunstâncias delineadas autorizam a sua manutenção, além do fato de que existem elementos probatórios amparando minimamente a incidência delas, como os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, razão pela qual as mantenho.

Não obstante, constata-se que tais elementos não foram adequadamente fundamentados na decisão atacada, deixando o magistrado de piso de explicitá-los, individualizando-os a partir de razões concretas para a respectiva incidência.

Na esteira do que estabelece o art. 413, §1º, do CPP c/c art. 93, IX, da Constituição Federal,
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência delas.

Não tendo sido fundamentadas as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP,
impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do
decisum
nesse tópico
, determinando-se ao aludido magistrado

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É a jurisprudência consolidada, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO. NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

(...)

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia
. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA.”
(TJ/CE, RSE 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 07/07/2020) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA
. CRIME CONEXO.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.

1 – A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.

2 –
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.”
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,
porém, de ofício, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 18/03/2024